Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-02.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019451-02.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CAIO CESAR PEREIRA LOPEZ - CPF: 019.513.411-71 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR À ALÇADA RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 395 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, sob fundamento de que o valor executado (R$ 977,27) encontra-se abaixo do limite de alçada previsto no art. 34 da L. 6.830/1980, conforme interpretação consolidada no Tema 395 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO~

2. A questão em discussão consiste em verificar se, sendo o valor da execução fiscal inferior ao limite de 50 ORTNs, é admissível a interposição de apelação, ou se tal recurso é manifestamente inadmissível, à luz da jurisprudência do STJ e da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 34 da L. 6.830/1980, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração contra sentenças proferidas em execuções fiscais cujo valor não ultrapasse o equivalente a 50 ORTNs.
4. O Tema 395 do STJ fixou como parâmetro de valor para a admissibilidade da apelação o montante de R$ 328,27, atualizado mensalmente pelo IPCA-E desde janeiro de 2001.

5. No caso concreto, à data da propositura da ação, o valor de alçada atualizado correspondia a R$ 1.299,57, superior ao valor executado, razão pela qual incide a regra de vedação à apelação.

6. Diante da inadequação da via recursal eleita, configura-se erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do TJMT reafirmam esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nas execuções fiscais de valor inferior ao equivalente a 50 ORTNs, não cabe apelação, nos termos do art. 34 da L. 6.830/1980. 2. O recurso de apelação interposto nesses casos é manifestamente inadmissível, não se aplicando o princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.830/1980, art. 34; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 395, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; STJ, RMS 53.189/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2019; TJMT, ApC 0003861-22.2015.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
,
contra decisão monocrática
proferida pelo Relator à época, que não conheceu do Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, sob o fundamento de que o valor executado (R$ 977,27) estaria abaixo do limite de alçada recursal, conforme interpretação do artigo 34 da Lei n.º 6.830/80, à luz do Tema 395 do STJ. (id. 265145298).

O Agravante sustenta deter competência legislativa para estabelecer o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, nos termos do artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal n. 493/2017), que fixa tal limite em 2 UFP-MT (equivalente, atualmente, a R$ 486,98), ressaltando que o montante executado (R$ 977,27) supera o referido patamar.

Aduz que não se aplica ao caso o entendimento firmado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, justamente por não se tratar de execução enquadrada nessa categoria, haja vista o montante superior ao limite legalmente fixado pela legislação municipal.

Sustenta, ainda, que a aplicação do referido precedente deve respeitar a competência legislativa dos entes federativos, nos termos do pacto federativo constitucionalmente assegurado, de modo que a definição do valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais é matéria de competência do ente municipal.

Aponta que tanto o Tema 1.184 do STF quanto a Resolução n. 547/2024 do CNJ tratam exclusivamente de execuções fiscais de “baixo valor”, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Alega que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente protestada, o que enseja a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso II, do Código Tributário Nacional, afastando eventual alegação de ausência de interesse processual por decurso de tempo.

Argumenta, por fim, que a adoção de novo entendimento jurisprudencial, que impõe condições adicionais à propositura de execuções fiscais, exige a previsão de um regime de transição, a fim de assegurar segurança jurídica e evitar prejuízos à Fazenda Pública, nos termos do artigo 23 da LINDB. Logo, eventual extinção automática da execução fiscal deve ser precedida de oportunidade de adaptação gradativa à nova diretriz interpretativa, inclusive no que tange à exigência de protesto prévio.

Por fim, postula o juízo de retratação e, se superado, o encaminhamento dos autos ao e. Colegiado para análise e provimento (id. 277936856).

Sem contrarrazões.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante. Município de Rondonópolis, busca a reanálise da decisão que não conheceu do Recurso de Apelação que interpôs, ao fundamento de que o valor executado (R$ 977,27) estaria abaixo do limite de alçada recursal, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretação firmada no Tema 395 do STJ, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Anoto, por fim, que a interposição de apelação nesses casos se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

[...]
Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade
. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2011 - destaquei).

Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO
do recurso. [...]”

No caso em apreço, extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis contra
Caio Cesar Pereira Lopez
, com bas
e em débitos em aberto relativos a Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), anos de 2019 e 2021 (id. 264398400)

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 361/2023, objetos do feito, totaliza o valor de R$ 977,27 (novecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Após o regular processamento da execução, sobreveio sentença que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicou o Tema 1.184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Município Apelante. Tal decisão foi impugnada por meio de apelação, a qual não foi conhecida em decisão monocrática, ora agravada.

Com efeito, é pacífico que a Lei nº 6.830/80 estabelece como requisito para a admissibilidade da apelação, nas execuções fiscais, o valor mínimo de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), conforme dispõe o artigo 34:

"Art. 34 – Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração."

Nessa linha, ao apreciar o REsp 1.168.625/MG, (Tema 395), a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou os critérios para aferição do valor de alçada, determinando que:

Tema 395. Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

Sobre o tema, é o entendimento referendado pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTNs. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO IAC NO RMS 53.720/SP E IAC NO RMS 54.712/SP. (...) 3. A compreensão da Corte de origem está em consonância com a atual entendimento do STJ, de que, nas decisões proferidas no âmbito do art. 34 da Lei 6.830/1980, apenas são oponíveis Embargos de Declaração e Embargos Infringentes, salvo se existentes fundamentos constitucionais aptos a ensejar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Recurso Ordinário não provido". (RMS 53.189/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019)

Confere-se, pois, que conforme indicado pelo art. 34, § 1º, da Lei nº 6830/80, para o cálculo do valor do ORTN será considerado o valor da dívida atualizado e acrescido de multa, juros de mora e demais encargos legais, somente não tendo que se falar sobre o acréscimo de honorários advocatícios.

Ora, no que concerne ao valor correspondente a 50 ORTN’s, a MP 1.973-68 de 23/11/2000, ao desindexar a economia, extinguiu o índice legalmente eleito para servir de parâmetro ao valor de alçada.

Diante da ausência de indexador legal, o STJ, quando do julgamento do RE 1.168.625/MG, criou novo critério para apuração do valor de alçada, segundo o qual parte-se do valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 50 (cinquenta) ORTN’s antes de sua extinção, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da ação executiva.

Além disso, o cálculo para atualização dos valores será realizado mês a mês, e não em uma única operação, como consta no voto do Exmo. Ministro Relator Luiz Fux (REsp nº 1.168.625/MG).

O valor de alçada à data da propositura, realizando o cálculo mensal de atualização, para interposição do recurso de apelação cível nos feitos de execução fiscal, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo STJ, à luz da tese fixada no Tema 395-STJ, na data de sua propositura, perfazia o montante de
R$ 1.299,57 (um mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)
.
[1]

Atribuído, pois, à execução fiscal, valor inferior a 50 ORTN’s, a sentença extintiva só poderia ser impugnada mediante embargos infringentes ou de declaração, dirigidos ao próprio juiz da causa.

Logo, o recurso de apelação, de fato, não ultrapassa o juízo de conhecimento, como consignado na decisão agravada.

Na mesma linha, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 34, da Lei nº 6.830/80, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos embargos infringentes e de declaração. 2. Reconhecido que o valor da ação de execução fiscal é inferior a 50 ORTN, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0003861-22.2015.8.11.0087, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Desse modo, sendo o valor da presente demanda fiscal inferior ao sobredito valor da alçada, mostra-se descabida a interposição de recurso de apelação lançada contra a sentença.

Logo, não merece reforma a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, à míngua de elementos novos
capaz de provocar sua reforma.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025